Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. CONTRATO ORIGINÁRIO. REVISÃO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado apenas em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados.
2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. No caso concreto, a taxa de juros pactuada é pouco superior à taxa média de juros, não se vislumbrando nenhuma abusividade.
3. Ausente o contrato de origem, resta impossibilitado o pleito de revisão das cláusulas do referido instrumento, posto que o direito não se opera por presunções ou conjecturas.
4. Apelação cível conhecida e não provida.